Tribunal: TJMT
Processo: 0032202-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 118657/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO –– RECURSO DE APELAÇÃO –– EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS –– DEPÓSITO E GARANTIA DO JUÍZO –– INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Recon Administradora de Consórcios Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução no 118657/2017 rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, diante da ausência do oferecimento de garantia do juízo, com arrimo no art. 267, IV, CPC/73.
Condenou ainda o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 124 a 127).
Em suas curtas razões recursais, o apelante argumenta ser “lamentável que o magistrado tenha se recusado a analisar a matéria dos embargos apresentados (...) uma vez que a própria Súmula Vinculante 28, por si só, já confirma a inconstitucionalidade de exigir-se depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial” (fl.130).
Assevera que “aceitar o art. 16 § 1o, da Lei no 6.830/80, acarreta prejuízo ao direito e defesa do cidadão” uma verdadeira “afronta aos princípios constitucionais” de modo que “o juízo não deve obstar o oferecimento do devedor na execução fiscal” (fl. 130).
Afiança que “por conta da nova redação do art. 736 do CPC, trazida pela lei no 11.382/06, o devedor passou a ter o direito de oferecer os embargos independentemente da garantia do juízo” (fl. 131).
Forte nessas premissas requer o provimento do recurso (fl. 133).
Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 147 a 168).
Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Recon Administradora de Consórcios Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução no 118657/2017 rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, diante da ausência do oferecimento de garantia do juízo (fls. 124 a 127).
A questão é simples e não comporta maiores delongas.
Aduz o apelante que os Embargos à Execução não poderiam ter sido rejeitados, ante a falta de garantia da execução uma vez que tal exigência não se coaduna com a Súmula Vinculante número 28 do STF, contudo, nos termos do artigo 16, §1o, da LEF, não se admite a interposição de embargos sem que antes tenha sido garantida a execução:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
(...) §
1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. (Destaquei)

Ademais, a discussão é demais de conhecida no âmbito dos Tribunais, encontrando-se pacificada no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja ementa reproduzo:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVEDANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.
1. (...)
6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.
7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013). (Destaquei)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca da inaplicabilidade da Súmula 28 diante da hipótese do art. 16, § 1o da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), vejamos, excerto de julgado:

(...) Nesses termos, mostra-se inviável a invocação da Súmula Vinculante 28 para afastar a exigência de garantia do juízo nos embargos à execução fiscal. Cabe ressaltar que o enunciado da referida súmula se refere às ações judiciais que têm por objeto qualquer etapa do fluxo de constituição e de positivação do crédito tributário antecedente ao ajuizamento da ação de execução fiscal, momento em que ocorre a judicialização do inadimplemento do sujeito passivo. (...) A rigor, a aplicação da referida súmula às execuções fiscais implicaria a declaração de não recepção do art. 16, § 1o da Lei 6.830/1980, sem a observância do devido processo legal (Rcl 6.735 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ e de 10.09.2010) (destaquei)

Desse modo, ausente a garantia ofertada na execução, correta a rejeição dos Embargos à Execução como feita pela ilustre Magistrada sentenciante.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR